Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751618-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI RECORRIDO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO DESPACHO Na petição de ID 72594731, os advogados do recorrente comunicam a renúncia ao mandato outorgado, consoante termo de notificação juntado no ID 72594732. Proceda à exclusão dos atuais patronos da recorrente MANC – MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007